Tribunal: TCU
Processo: 022.968/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPTCU sobre supostas irregularidades na gestão da ANTT relacionadas a viagens internacionais realizadas sem justificativas e planejamento

Inteiro teor:
Acórdão 3023/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis " irregularidades na gestão da ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] , especialmente no que se refere às viagens internacionais realizadas sem justificativas e planejamento, ante indícios de desvio de finalidade e afronta ao princípio da razoabilidade "; Considerando que a autoridade representante solicitou ao Tribunal a adoção de medidas para conhecer e avaliar as mencionadas irregularidades na gestão da ANTT, e, caso confirmadas, adotar as medidas para responsabilizar os gestores envolvidos e determinar ações corretivas; Considerando que a representação se baseia em matéria jornalística publicada pelo portal "Metropoles" em 17/11/2025, que menciona supostas deficiências e irregularidades apontadas em auditoria efetuada pela Controladoria-Geral da União - CGU na ANTT, entre 2021 e 2024, sobre viagens realizadas por servidores da autarquia de transportes nos últimos anos; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, se limitando a descrever as supostas irregularidades e mencionar a existência de relatório de fiscalização da CGU; Considerando que há atuação da Controladoria-Geral da União em curso, versando sobre a matéria, não sendo o caso, neste momento, de duplicidade de esforços, sem prejuízo de atuação do controle externo em momento oportuno; Considerando que a representação noticia, com base na matéria jornalística, a existência de manifestação da ANTT, declarando que " os resultados da avaliação [auditoria da CGU] serão importantes para o aperfeiçoamento dos processos internos , atendendo as recomendações definidas nas tratativas entre a Agência e a Controladoria "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.968/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.